Tribunal: TJDFT
Processo: 0723065-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723065-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTANTSHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS E EQUIPAMENTOS PARA VAREJO LTDA AGRAVADO: OCTOGONAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora INSTANTSHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPLAYS E EQUIPAMENTOS PARA VAREJO LTDA, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0700557-14.2018.8.07.0011), movido em face de OCTOGONAL COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME, que indeferiu o pedido desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. A credora agravante sustenta, em suma, que estão presentes os requisitos justificadores para a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que a execução viesse a gravar os bens pessoais dos sócios da empresa executada. Alega que a jurisprudência deste Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a não localização de bens passíveis de penhora da empresa devedora, aliada ao fato de constar como inapta junto à Receita Federal, é indício suficiente para a caracterização do abuso da personalidade jurídica. Informa que, além de não terem sido encontrados bens penhoráveis da empresa devedora, houve o encerramento irregular da sociedade junto à Secretaria da Receita Federal. Diante de tal constatação, estaria configurada a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para se atingir o patrimônio do sócio da empresa executada. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mediante o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido no ID 47731385. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília – DF, 15 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora